Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734424-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: JACIRA MARIA DO ROSARIO, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O À Ré Amil para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição da Autora (ID 38193982), que noticia o descumprimento da determinação judicial para restabelecimento do plano de saúde dela. Na referida manifestação, deve a Ré esclarecer, caso tenha havido a reinclusão da Autora, a modalidade em que ela foi inserida e o valor da mensalidade, bem como proceder à disponibilização da carteirinha do plano de saúde, boletos de pagamento e demais documentos necessários para efetiva fruição do serviço. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator